Tribunal: TJSP
Processo: 1003225-89.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento bancário com garantia fiduciária. Veículo automotor. Notificação encaminhada para endereço diverso do contrato, o que afronta o Tema Repetitivo 1132/STJ, e verificada nítida divergência na assinatura da ré com a assinatura em seu documento de identificação. Irregularidade reconhecida em agravo de instrumento julgado por

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento bancário com garantia fiduciária. Veículo automotor. Notificação encaminhada para endereço diverso do contrato, o que afronta o Tema Repetitivo 1132/STJ, e verificada nítida divergência na assinatura da ré com a assinatura em seu documento de identificação. Irregularidade reconhecida em agravo de instrumento julgado por esta 27a Câmara. Autor que, instado, requereu o julgamento do feito, deixando de atender ao ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do CPC. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.